Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A SENTENÇA. ARTIGO 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em condenar o réu/recorrido a restituir o valor de R$ 6.095,77 (seis mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), recebidos por serviços educacionais não prestados, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, no termos da Lei n.o 8.078, de 11.09.1990.

4. Os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que a parte recorrente não demostrou que foi induzida pelo recorrido a deixar de comparecer às aulas ministradas em curso de direito. Ademais, não houve demonstração de que a recorrente solicitou a suspensão temporária do financiamento estudantil, de forma a sobrestar os pagamentos ao recorrido.

5. O documento apresentado ao ID 21929053, que foi expedido pelo recorrido em 28.10.2020, após a prolação da sentença de ID 21929011, em 16.10.2020, destaca a existência de crédito no valor de R$ 6.095,77 (seis mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). A existência do mencionado crédito, por meio de documento emitido pelo recorrido, confirma os fatos articulados na petição inicial, no tocante ao recebimento de recursos do Financiamento Estudantil – FIES, pelo recorrido, sem a devida contraprestação de serviços educacionais no segundo semestre do ano de 2016.

6. O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se admite também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5o.

7. O referido artigo 5o do Código de Processo Civil estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Durante a tramitação do feito perante o juízo de origem, a recorrente litigou sem a assistência de advogado ou de defensor público, de modo que reputo legítima a apresentação do documento de ID 21929053, feita após a constituição da Defensoria Pública como representante da recorrente, medida que autoriza a restituição, em favor da recorrente, dos valores repassados pelo FIES ao recorrido, na forma simples e nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade da recorrente, não ensejando a reparação extrapatrimonial pleiteada.

9. CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o réu/recorrido a pagar à parte recorrente o valor de R$ 6.095,77 (seis mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), corrigido pelo INPC, desde a data do repasse pelo FIES, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.